Tribunal: TJDFT
Processo: 0010146-91.2015.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0010146-91.2015.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEITON NUNES MAROCCOLO, JACQUELINE VALADARES MAROCLO APELADO: TATIANA ALVES DA ROCHA, CLEITON NUNES MAROCCOLO, KELLY NUNES MAROCLO, LESLIE NUNES MAROCCOLO REGO, SHEILA MAROCCOLO NUNES BORGES, JACQUELINE VALADARES MAROCLO DESPACHO Chamo o feito à ordem. A gratuidade de justiça formulada pelo apelante CLEITON NUNES MAROCCOLO, em grau de apelo, foi indeferida pela decisão de ID. 73173187. Houve, em seguida, o recolhimento do preparo recursal, por ele (ID’s. 73381309 e 73381404). Contudo, verifico que a outra apelante - JACQUELINE VALADARES MAROCLO – também requereu os benefícios da gratuidade de justiça, nas razões de ID. 71537303. Naquela ocasião, já em março de 2025, afirmou que a única fonte de renda familiar seria “o benefício de Bolsa Família no valor de R$ 600,00 mensais, conforme documentos ora acostados” (página 2). Entretanto, ao analisar detidamente os documentos colacionados pela apelante JACQUELINE (ID. 71537304, p. 2), verifico que a informação quanto à renda familiar por ela declarada vai de encontro ao que consta da documentação juntada pela própria parte. Explico. Já para o ano de 2025, desde o mês de janeiro, o benefício foi reduzido à metade, com amparo na seguinte mensagem oficial: Mensagem do Bolsa Família – Identificamos que sua família tem uma nova renda e melhorou sua situação. Pelas regras do PBF, seu benefício não terá o cancelamento imediato. Você entrou na regra de proteção e pode continuar recebendo metade do valor que recebia antes por até dois anos. Para isso, sua família deve seguir cumprindo as regras do Bolsa Família (...). (Negritei). Além disso, a apelada TATIANA ALVES DA ROCHA, nas contrarrazões de ID. 71537313, impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça também para JACQUELINE. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela recorrente e seus familiares, e não somente as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se a recorrente JACQUELINE VALADARES MAROCLO para: a) comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos dela e de todos os familiares, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia de sua CTPS atualizada, ou de suas últimas declarações de renda, tudo em conformidade com a notícia oriunda do programa federal que informou a obtenção de nova renda familiar, conforme relatado acima, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça; b) ou, caso prefira, efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital